Tribunal: TJDFT
Processo: 0001996-91.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Roubo circunstanciado. Provas. Reconhecimento na delegacia. Outras provas idôneas. Regime prisional.
1 - O c. STF e o e. STJ passaram a entender que o reconhecimento – pessoal ou por fotografia – feito em desconformidade com o art. 226 do CPP é nulo e, ainda que confirmado em juízo, não pode fundamentar condenação. A sentença condenatória já proferida poderá ser mantida se fundamentada em provas independentes e não contaminadas.
2 - Havendo outras provas idôneas que demonstrem a autoria do crime - apreensão, na posse do acusado, de parte da res furtiva e da motocicleta utilizada no crime e depoimento da vítima ouvida em juízo, sendo os relatos corroborados pelas declarações de agente de polícia -, possível a condenação.
3 - Se a pena é superior a 4 anos e inferior a 8 anos, o regime prisional é o semiaberto, ainda que o réu seja primário e as circunstâncias judiciais favoráveis.
4 - Apelação não provida.